Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-38.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600243-38.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600243-38.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600243-
38.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Alexson Antunes
Rodrigues, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º,
da Lei 9.504/1997. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Alexson Antunes Rodrigues, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Verde -
PV, no município de Curitiba/PR, desaprovadas porque houve o recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro consistente na cessão de uso de veículo, no valor de R$ 800,00 e não foi
apresentado o documento do veículo ou qualquer outro documento que comprove ser o veículo
pertencente à cedente mencionada no contrato, Otilia de Oliveira Rodrigues. E ainda, na prestação
de contas, foi lançada somente a receita relativa a esta cessão, não sendo informado como o
veículo foi utilizado, tampouco sendo lançadas as despesas decorrentes do uso do veículo, nem
sendo informadas quais receitas foram utilizadas para o pagamento de tais despesas, em
infringência ao art. 53, da Res. TSE 23.607/2019, indicando que pode ter havido seu pagamento com
recursos que não transitaram pela conta bancária correspondente). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALEXSON ANTUNES RODRIGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
ALEXSON ANTUNES RODRIGUES (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42864
068
01/02/2022 14:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.286

RECURSO ELEITORAL 0600243-38.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEXSON ANTUNES RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
RECORRENTE: ALEXSON ANTUNES RODRIGUES
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE.
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS PREJUDICADA.
I M P O S S I B I L I D A D E D E A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas diante da omissão de
despesas decorrente do uso de veículo cedido ao candidato durante a campanha.

2. O prestador não apresentou qualquer justificativa plausível para a inocorrência
de abastecimento do veículo cedido durante a campanha, afetando assim a
transparência e a confiabilidade das contas, eis que indica possível tramitação de
recursos financeiros fora da conta bancária de campanha.

3. Diante da ausência de informação do montante gasto com despesas para
abastecimento e manutenção do veículo cedido à campanha, mostra-se inviável a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Afasta-se a boa-fé porque, em nenhum momento, o prestador esclareceu
devidamente a utilização do veículo e sequer comprovou sua propriedade.

5. Recurso conhecido e não provido.
Num. 42864068 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370767000000041838379
Número do documento: 22020114370767000000041838379

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alexson Antunes Rodrigues em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de vereador, nas Eleições de 2020, em razão da
omissão de despesa em campanha decorrente do uso de veículo cedido por terceiro ao
candidato(ID 42704504).

Em suas razões recursais (ID42704529), o recorrente alegou que a mera presunção
de gastos não enseja a desaprovação de contas, sendo necessário prova robusta da ocorrência
de irregularidade. Afirmou que restou superada a questão da formalização da cessão gratuita do
veículo, bem como a comprovação de sua propriedade. Por fim, postulou a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requereu, assim, o provimento do recurso, a
fim de julgar aprovadas as contas apresentadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42759485) se manifestou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, uma vez que o prestador não se desincumbiu de
comprovar os gastos decorrentes do veículo cedido para sua campanha.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas
Num. 42864068 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370767000000041838379
Número do documento: 22020114370767000000041838379

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que houve omissão de despesas referentes aos gastos decorrentes
Num. 42864068 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370767000000041838379
Número do documento: 22020114370767000000041838379

de utilização de veículo cedido por terceira pessoa à campanha do candidato.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha,
o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, portanto, falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem essa
análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo complementar (ID 42704494), conclui-se pela desaprovação
das contas em razão das seguintes irregularidades:

Num. 42864068 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370767000000041838379
Número do documento: 22020114370767000000041838379

Intimado para esclarecer especificadamente essas inconsistências, previamente ao
parecer técnico conclusivo, o recorrente deixou de se manifestar neste aspecto, como acima
descrito, apresentando apenas comprovante de rendimentos referente a outra irregularidade.

Em relação à comprovação da propriedade do bem cedido gratuitamente, embora
não comprovado pelo prestador, o Ministério Público local apresentou consulta ao banco de
dados do Denatran (ID 42704499) que confirma que o veículo cedido pertence de fato à cedente
Otilia de Oliveira Rodrigues, suprindo, nesse ponto, a omissão do prestador.

Num. 42864068 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370767000000041838379
Número do documento: 22020114370767000000041838379

Contudo, persiste a omissão em relação aos gastos realizados decorrentes da
utilização do veículo cedido durante a campanha eleitoral.

Segundo contrato de cessão do veículo (ID 42704410), a cessão de uso de veículo
compreendeu o período de 5/10/2020 a 15/11/2020 e foi destinada ao transporte do candidato,
equipe de campanha e materiais de divulgação da candidatura por cinco horas diárias, ficando o
candidato obrigado a arcar com as despesas relativas a combustíveis, lubrificantes, conversação
e manutenção do veículo objeto da cessão (cláusula terceira).

Cumpre aqui registrar que os gastos com combustível e manutenção de veículo
usado pelo candidato não são considerados gastos eleitorais e não se sujeitam à prestação de
contas (art. 35, § 6º, alínea 'a' da Resolução do TSE nº 23.607/20191).

Contudo, no presente caso, em nenhum momento, o recorrente informou que o
veículo foi utilizado apenas pelo próprio candidato ou então que sequer foi utilizado durante a
campanha, sendo que, em sede recursal, limitou-se a argumentar que existe mera presunção de
gastos.

Outrossim, a cláusula primeira do contrato de cessão é abrangente e inclui, para
além do transporte do candidato, o transporte da equipe de campanha, sendo que o candidato
contratou cabos eleitorais, e também de materiais da candidatura, bem como que há cláusula
específica obrigando o candidato a arcar com as despesas com combustível e manutenção do
veículo.

Diferentemente de outras prestações de contas anteriormente julgadas por esta
Corte2, o prestador não apresentou qualquer justificativa plausível para a inocorrência de
abastecimento do veículo cedido durante a campanha, o que caracteriza a omissão de gastos
apurada pelo setor técnico.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
omissão, que implica movimentação de recursos à margem da conta bancária, é falha, a
princípio, grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade pela quebra da confiabilidade das
contas, ensejando a desaprovação.

Nesse sentido, veja-se a determinação contida no artigo 23, §3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.

[...]

§ 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Diante da ausência de informação do montante gasto com despesas para
Num. 42864068 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370767000000041838379
Número do documento: 22020114370767000000041838379

abastecimento e manutenção do veículo cedido à campanha, mostra-se inviável a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas.

Não se pode falar também em boa-fé do candidato porque, em nenhum momento,
esclareceu devidamente a utilização do veículo, nem tampouco comprovou a propriedade do
veículo, a qual somente ocorreu por interferência do Ministério Público, sendo que ainda houve
informação equivocada de sobra de campanha corrigida no curso da prestação de contas.

A omissão de despesas nos presentes autos e as irregularidades que por ela podem
ser encobertas também justificam a não aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, diante do comprometimento da transparência e da confiabilidade das contas, eis
que indica possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de campanha.

Há se concluir, assim, que a omissão de despesa nos presentes autos enseja a
desaprovação das contas, merecendo ser mantida a respeitável sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

1 Art. 35 [...] § 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem
ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; [...]

2 EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA – CESSÃO DE VEÍCULO DE
TERCEIRO PARA A CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL. SUPOSTA OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA DE ABASTECIMENTO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DO PRESTADOR. INEXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS DE OMISSÃO. APONTAMENTO AFASTADO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS
CONTAS. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Prestador que declarou em sua prestação de contas a cessão de veículo, de propriedade de terceiro, para ser
usado durante a campanha, sendo razoável se esperar a existência de gastos com combustível.
2.Contudo, é de se ponderar a plausível justificativa apresentada pelo recorrente, de que a situação pandêmica
reduziu os eventos externos, razão pela qual o veículo foi pouco utilizado, não necessitando de abastecimento
durante o período eleitoral, razão pela qual não se aplicaria o disposto no artigo 35, §11, inciso II, da Res. TSE
nº23.607/2019.
Num. 42864068 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370767000000041838379
Número do documento: 22020114370767000000041838379

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600243-38.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 ALEXSON ANTUNES RODRIGUES VEREADOR, ALEXSON ANTUNES
RODRIGUES - Advogado do(s) RECORRENTE(S):: ALESSANDRO PANASOLO - PR43849-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

3.Inexistindo nos autos provas aptas a desconstituir as alegações do prestador e considerando que o total de
receitas movimentadas durante a campanha foi de apenas R$8.350,16, o que torna improvável eventual
intenção deliberada do recorrente em omitir receitas e despesas com combustível, é de se afastar qualquer
apontamento em relação a este item da prestação de contas.
4.Considerando que as outras irregularidades remanescentes foram consideradas de natureza formal em
sentença, merece provimento o recurso interposto, para aprovar com ressalvas as contas.
5.Recurso conhecido e provido. (RE 0600438-11.2020.6.16.0199, Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, julgado
em 1/6/2021)
Num. 42864068 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114370767000000041838379
Número do documento: 22020114370767000000041838379